Tribunal: TJSP
Processo: 1004216-36.2021.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. COMPROVAÇÃO PARCIAL DAS TRANSAÇÕES VIA CUPONS FISCAIS ASSINADOS. INEXIGIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DE NOTAS FISCAIS COM CANHOTOS NÃO ASSINADOS E/OU REFERENTES A VEÍCULOS DE TERCEIROS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra r. sentença que julgou improcedente pedido de cobrança por falta de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. COMPROVAÇÃO PARCIAL DAS TRANSAÇÕES VIA CUPONS FISCAIS ASSINADOS. INEXIGIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DE NOTAS FISCAIS COM CANHOTOS NÃO ASSINADOS E/OU REFERENTES A VEÍCULOS DE TERCEIROS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra r. sentença que julgou improcedente pedido de cobrança por falta de comprovação do fornecimento de combustível. A autora alega que os abastecimentos foram autorizados por e-mails e comprovados por cupons fiscais assinados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os cupons fiscais assinados pelos motoristas e as notas fiscais apresentadas são provas suficientes para embasar a cobrança dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Provas suficientes para acolher parcialmente o pedido em relação às faturas de números 11658, 11657, 11642, 11598 e 11597, uma vez que a apresentação dos cupons fiscais assinados e correlacionados aos veículos pertencentes à requerida é o bastante à comprovação do fornecimento de combustível.

4. Inexigibilidade, todavia, das (i) notas fiscais desprovidas de canhotos de recebimento assinados e despidas de cupons fiscais a elas relacionados e assinados por motoristas e das (ii) notas fiscais e cupons fiscais relativos a veículos não pertencentes à requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação parcialmente provida, com condenação da requerida ao pagamento das faturas e cupons fiscais de números 11658, 11657, 11642, 11598 e 11597.

Tese de julgamento: "Os cupons fiscais assinados pelos motoristas dos veículos da proprietária-requerida constituem prova suficiente para comprovar o fornecimento de combustível e justificar a cobrança respectiva."